Tribunal: STF
Processo: ARE 1325593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO.MILITAR. LEI Nº 6.880/80. FILHA CASADA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. O direito à pensão militar, bem como à correlata assistência médico-hospitalar, é regido pela legislação vigente à época do óbito do seu instituidor. Militar falecido em dezembro de 2000. Aplicação da Lei nº 6.880/80, cujo rol de dependentes do artigo 50, parágrafos 2º e 3º, não abarca a filha casada. No caso, a autora tem 53 anos de idade, é casada e recebe a pensão militar por morte, por reversão, desde 2016. Logo, não faz jus à assistência médica hospitalar da Aeronáutica, por não poder ser caracterizada como dependente do instituidor da pensão. Remessa necessária e apelação providas. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos II e XXXVI, 196 e 197 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O direito à pensão militar, bem como à correlata assistência médica hospitalar, é regido pela legislação vigente à época do óbito do seu instituidor. Verificase, portanto, que, com base na legislação vigente no momento do falecimento de seu pai (Lei nº 6.880/80), no rol de dependentes do militar está incluída “a filha solteira, desde que não receba remuneração” (art. 50, § 2º, III), bem como “desde que vivam sob sua dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na organização militar competente: a) a filha, a enteada e a tutelada, nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração”(art. 50, § 3º).
    Por sua vez, o § 4º do art. 50 da Lei nº 6.880/80 estabelece que “Para efeito do disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não-provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial.”.
    O apelo da União sustenta que o fato de a autora ser casada afastaria, por si só, a caracterização de dependente prevista nos parágrafos 2º e 3º do art. 50 da Lei nº 6.880/80, bem como que a condição de pensionista não se confunde com a condição de dependente, pois, com o início do pagamento da pensão de que é beneficiária, em razão do óbito de seu pai, a autora passou a ter renda própria.
    Assiste razão à União. Independentemente da discussão acerca de a pensão por morte percebida pela autora poder ou não ser considerada como remuneração, a verdade é que a inicial a qualifica como casada e, como visto, a filha casada não consta do rol de dependentes do art. 50, parágrafos 2º e 3º, da Lei nº 6.880/80.
    Logo, como a autora não pode ser caracterizada como dependente do instituidor da pensão, não faz jus àassistência médica hospitalar da Aeronáutica. Portanto, a improcedência se impõe.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente